Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030740-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADECIL BENEDITO SANTOS CAMPOS - CPF: 704.131.941-59 (PACIENTE), LUAN DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 096.428.981-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -

1)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP)

– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - VARIEDADE DE DROGAS (COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA) E PLANTA HERBÁCEA
CANNABIS SATIVA

ACONDICIONADA EM VASO – GRAVIDADE
IN
CONCRETO DO DELITO - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA -
MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS INADEQUADAS OU INSUFICIENTES -
2) AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
– OFENSA À SÚMULA 444/STJ – INOCORRÊNCIA -
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA

- INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENUNCIADO N. 6 TCCR/TJMT - O
RDEM
DENEGADA.
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
Escorreita a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, concretamente extraída do contexto do flagrante (apreensão de variedade de drogas na casa de um dos pacientes: porções de cocaína, pasta-base de cocaína, maconha, 1 planta da mesma espécie (
Cannabis Sativa L
.) de grande porte em um vaso), além, de apreensão de objetos roubados e do fundado receio de reiteração delitiva, vez, que um dos pacientes tem ações penais contra si em andamento, uma delas por crime idêntico;

2 –
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
LUAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
e
ADECIL BENEDITO SANTOS CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram
presos
em flagrante em
13/12/2023
, com a posterior
conversão
da prisão em
preventiva
, acusados da prática, em tese, do crime de
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, em síntese, que a
quantidade de drogas apreendida
com os pacientes
não é significativa
(3
porções de pasta base de cocaína, 1 planta de maconha e 1 porção da mesma substância, 14 porções de cocaína), e que a decisão
carece de fundamentação idônea
pois,
Adecil sequer possui passagem criminal
, e
Luan
, malgrado ostente outros registros,
não ostenta nenhuma condenação
, de forma que ausente o
periculum libertatis
e também

o
risco concreto de reiteração delitiva.

P
leiteia a concessão da ordem, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, mediante
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

A
liminar
foi
indeferida
pelo E. Desembargador
Paulo da Cunha
, em sede de
plantão judiciário
(Id.
1 196602186
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
197115659
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue em transcrição
(Id.
197639697)
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os pa
cientes

LUAN DE OLIVEIRA GONÇALVES
e
ADECIL BENEDITO SANTOS CAMPOS
, estão respondendo a ação penal n. 1000077-85.2024.8.11.0028 pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Pelo que consta, após notícias de que havia duas pessoas vendendo drogas em uma residência localizada na Rua Del Rey, na cidade de Poconé, policiais foram até o local e lá, flagraram os pacientes guardando 3 porções de pasta base de cocaína, 14 porções de cocaína, 1 planta herbácea de maconha no quintal da residência e 1 porção da mesma substância.

Diante disso,
Luan Gonçalves
e
Adecil Campos
foram presos em flagrante e, durante a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de se
garantir a ordem pública
e para a conveniência da instrução criminal.

Em suma, a Impetrante diz que o decreto preventivo é vago e desprovido de fundamentação idônea porque, para além de apreendida pouca droga,
Adecil
não possui registros criminais e
Luan
não ostenta nenhuma condenação.

No entanto, após os informes judiciais e manifestação da d. PGJ, não vejo razões para conceder a ordem pleiteada.

A meu ver, a decisão anexada sob o Id.
196573682,
está adequadamente fundamentada, em especial, na necessidade de
garantia da ordem pública
, e, ao contrário do que alega o Impetrante, entendo que a quantidade e variedade de drogas não se mostra tão insignificante.

Embora não exista informações precisas, neste
writ
, acerca do peso exato dos narcóticos, vejo pelas fotos de Id.
196573682 (ff.42/43 e 45)
que, a erva encontrada em um vaso, no quintal da casa de
Adecil
, é de tamanho considerável tendo a planta, inclusive, chamado a atenção dos policiais logo que eles chegaram ao local (Vide Relatório de Id.
196573682 – f. 40)
.

Bem assim, as porções de cocaína e pasta-base de cocaína (totalizando 17 porções) não se apresentam pequenas
e, paralelo a isso, de acordo com os autos, vejo que a polícia encontrou na residência de
Adeci
l, objetos e documentos pertencentes a uma vítima de roubo.

Se não bastasse, também de acordo com os autos de origem,
Adecil
, ao ver os policiais, apossou-se de uma faca e tentou fugir, mas foi alvejado com um tiro nas nádegas, sendo capturado por um dos IPC's, conforme interrogatório prestado na fase policial (Id. 96573682 – f. 74).

Com efeito, apesar da primariedade de
Adecil
, as circunstâncias aqui apresentadas (em especial o fato de que toda a droga foi encontrada em sua casa) demonstram a pertinência da custódia preventiva e nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se satisfatoriamente fundamentado na necessidade de se garantir a ordem pública.

Deste e. TJMT:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade do fato e pelas circunstâncias da prisão, uma vez apreendida quantidade significativa e drogas diversas, petrechos para a traficância, (...), além do comportamento suspeito do paciente, que quebrou seu celular após ter sido abordado pelos policiais em uma residência conhecida como ‘boca de fumo’. (...). Preenchido um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a custódia preventiva, sendo irrelevante o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

(...). (TJMT - N.U 1021170-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

E no que se refere ao paciente
Luan
Gonçalves
, para além da
gravidade concreta dos delitos
, vejo que ele possui
vários registros criminais
, inclusive por crime idênticos e, recentemente, havia sido colocado em liberdade mediante condições (
AP 1000829-28.2022.8.11.0028), mas, mesmo assim, voltou a delinquir.

A tese de que os registros criminais não são idôneos para justificar a custódia preventiva não tem nenhum amparo jurídico e, sobe isso, aliás, a jurisprudência do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, há tempos, é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula n. 444 do STJ
, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o
Enunciado Orientativo n. 6
, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva dos pacientes se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque
“A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(TJMT,N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023.).

Também no mesmo sentido está o entendimento do STJ:

“(...)3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...) 8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 634.368/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Com essas considerações,
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024